Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804067-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRACI DA SILVA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE DEGENERAÇÃO MACULAR NO OLHO ESQUERDO. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTI-ANGIOGÊNICO “LUCENTIS”. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS. PATOLOGIA NÃO ENQUADRADA NO DUT 74. INSUBSISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804067-47.2019.8.14.0000

COMARCA DE BELÉM - PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

(OAB/PA n. 11.270).

AGRAVADO:

IRACI DA SILVA LOBATO.

ADVOGADO:
MAURO PINHO DA SILVA

(OAB/PA DEF. PÚB.)

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Proc. n° 0822679-03.2019.814.0301), ajuizada por
IRACI DA SILVA LOBATO,
que deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para que o plano de saúde ora agravante autorizasse o tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico (injeção intravítrea no olho esquerdo -
Lucentis
), nos termos autorizados por médico credenciado no plano de saúde Requerido, arbitrando multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00, em caso de descumprimento (CPC, art. 497).

Em suas razões (ID n.º 1771766), pugna o plano de saúde agravante pela reforma decisão por
error in judicando
.

Defende o não preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), ressaltando que agiu nos exatos termos da legislação de regência (Lei n.º 9.656/98), bem como amparado nos artigos 2º e 15 da RESOLUÇÃO NORMATIVA 428/2017/ANS.

Afirma que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) possui aplicação apenas subsidiária no caso concreto, diante do princípio da especialidade, bem como que agiu embasada pelo princípio da legalidade, eis que a exclusão de cobertura estaria contida em norma regulamentadora.

Argumenta que de acordo com a legislação federal regente, especialmente o art. 10, § 4º c/c art. 35 da Lei 9.656/98, além do art. 4º, III da Lei n.º 9.961/2000, compete à ANS elaborar Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Alega que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, está sujeito à Diretriz de Utilização nº 74. Ademais, menciona que a agravada é portadora de “degeneração macular”, patologia esta que não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no item DUT n.º 74.

Menciona que a decisão agravada ignora a separação entre a saúde pública integral e ilimitada, e saúde privada dotada de caráter retributivo. Nesse sentido, defende a ocorrência de
periculum in mora
inverso, diante do potencial efeito multiplicador da demanda.

Defende a necessidade de revogação da tutela provisória de urgência deferida, eis que ausentes os requisitos autorizadores, especialmente a probabilidade do direito.

Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Juntou documentos (fls. 16/41 – pdf.)

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 1778735).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 1844393).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Plano de Saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência inaudita altera parte (CPC, art. 300) para que o plano de saúde ora agravante autorizasse o tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico (injeção intravítrea no olho esquerdo - Lucentis), nos termos autorizados por médico credenciado no plano de saúde Requerido, arbitrando multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00, em caso de descumprimento (CPC, art. 497).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

As teses recursais são as seguintes: i) não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC; ii) legalidade da negativa de cobertura, nos termos da legislação de regência; iii) exclusão do procedimento requerido da Diretriz de Utilização - DUT n.º 74; iv) periculum in mora inverso, diante do efeito multiplicador.

Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que tais teses não merecem prosperar.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...) No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro, em princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, nem a probabilidade de provimento do recurso.

Explico.

Saliento inicialmente que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes é regido pela Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde e que estabelece coberturas mínimas e obrigatórias.

Como cediço, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula 608/STJ), não havendo que se falar em aplicação subsidiária frente ao microssistema consumerista.

No caso em comento, não há dúvida de que a agravante foi diagnosticado com Degeneração Macular (CID H35.3), e, a partir do diagnóstico – e do risco da perda de visão -, houve indicação pelo profissional da saúde para que fizesse tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico no olho, com vistas a minimizar as conseqüências da doença.

O conjunto probatório coligido aos autos (petição inicial, contrato de plano de saúde empresarial e termo aditivo, exames, diagnóstico e laudo médico (ID n.º 9882656 – pág. 6 e ID n.º 9903385 - autos originários) demonstra, mesmo nesse juízo de cognição sumária do agravo, a probabilidade do direito postulado pela autora/agravada, considerando a jurisprudência desta Corte acerca da matéria.

O perigo de dano advém da própria enfermidade em evolução que pode levar à cegueira e da comprovada necessidade em realizar o tratamento médico recomendado.

Nesse panorama, a priori, entendo indevida a exclusão de cobertura por alegada inadequação do caso às diretrizes de utilização (DUT 74) dos procedimentos listados, tendo em vista o caráter exemplificativo do rol.

Assim, havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora ora agravada (art. 300, do CPC), recomendável a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

Desta feita, em análise inicial, reputo que agiu bem o juízo singular ao proferir a decisão ora agravada.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ademais, pela natureza jurídica do direito a ser tutelado judicialmente.

Em casos similares, confira-se a jurisprudência:

Ementa: Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável deve ser deferida a antecipação de tutela. Paciente diagnosticado com degeneração da mácula e do pólo posterior - CID H35.3 e que teve a indicação de tratamento quimioterápico com aplicações de injeção infra-vitreo de LUCENTIS. Operadora de plano de saúde que alega que embora o tratamento conste no rol da ANS, não estão preenchidas as diretrizes de utilização. Assertiva que, por si só, não é capaz de afastar a cobertura pleiteada. Caso concreto onde demonstrada a indicação do tratamento e o risco de perda da visão caso não realizado. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70073149643, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-06-2017)

Ementa: Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Autor portador de Retinopatia Diabética Proliferativa complicada por Edema Macular diabético no olho esquerdo, doença catalogada nos CID 36.0/ CID 35.3. Pretensão ao fornecimento de tratamento com a aplicação de injeção intravitrea Lucentis. Negativa da operadora de saúde. Tutela de Urgência. Presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC autorizadores da concessão da medida. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70075462572, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 14-12-2017)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA NEGADA POR INADEQUAÇÃO DO CASO ÁS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. Não suficiente, cabe pontuar que o contrato em análise é típico contrato de adesão que impõe a interpretação mais favorável ao aderente e não foge à necessidade de sua análise amparada na consideração da sua função social e ponderação de outros valores fundamentais da Constituição como o direito à vida e à saúde. 3. Sendo incontroversa a condição de segurado, o quadro clínico e a postulação de procedimento de cobertura obrigatória, adimpliu a parte agravante com seu ônus probatório. 4. A alegação de que o fornecimento de tratamento ocular quimioterápico antiangiogênico (injeção intravítrea de anti-angiogênico - Lucentis), embora de cobertura obrigatória, não deve ser coberto no caso por não se amoldar o caso às diretrizes de utilização da ANS demanda a indicação precisa a respeito de qual diretriz não foi seguida e prova nesse sentido, ônus da parte agravante que não foi satisfeito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70075054130, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-03-2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DE INJEÇÃO INTRAOCULAR DE LUCENTIS - ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC - COBERTURA DEVIDA - MULTA RAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005888-90.2017.8.14.0000. RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM 09/06/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE/AGRAVADA ACOMETIDA DE NEOVASCULARIZAÇÃO CORODIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO (MEDICAÇÃO LUCENTIS). TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA POR NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 387/2015 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL NÃO TAXATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 - Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência. 2 - O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano (periculum in mora), e a probabilidade do direito alegado (fumus bonis iuris), múnus esse que recai à parte autora da ação intentada, ora agravada. 3 - Parte autora/agravada que encontra-se acometida de neovascularização corodial, recebendo orientação médica no sentido de que a enfermidade que a acomete, exige, em caráter de urgência, tratamento à base de injeção intravitrea de antiangiogênico (medicação lucentis). 4 - Alegação de inobservância do procedimento sobredito as diretrizes da Agencia Nacional de Saúde que não obsta a concessão da cobertura, visto que jurisprudência pátria adota entendimento de não ser taxativo o referido rol, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do tratamento com fulcro na Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS, restando presente, portanto, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito alegado. 5 - Negativa de atendimento, que no caso em particular, viola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio. 6 - Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo-se in totum a tutela de urgência concedida. (TJPA - AGRAVO DE INTRUMENTO Nº. 0009224-05.2017.8.14.0000. ACÓRDÃO Nº 188.356 RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Data de publicação: 13/04/2018.)

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 03 de novembro

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 01/02/2021